Tribunal: TJES
Processo: 0030471-35.2017.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030471-35.2017.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: R VASCONCELLOS APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 0030471-35.2017.8.08.0024.

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO: VIP GLASS COMÉRCIO DE VIDROS EM GERAL LTDA - EPP.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 19622921. Contrarrazões não apresentadas, conforme certidão de decurso de prazo constante no ID 19622923.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 19622921), porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Isento o recorrente do preparo recursal, por força da prerrogativa conferida à Fazenda Pública.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ALÍQUOTA DE 25%. ESSENCIALIDADE. TEMA 745 DO STF. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONDENAÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA EXTRA PETITA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA 188 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de ação declaratória cumulada com repetição de indébito tributário, na qual a empresa requerente questionou a constitucionalidade da alíquota de 25% (vinte e cinco por cento) de ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica, prevista no artigo 20, inciso III, da Lei Estadual nº 7.000/2001. A causa de pedir fundamentou-se na violação ao princípio da seletividade e da essencialidade (art. 155, § 2º, III, da CF/88), postulando a redução da carga tributária para a alíquota geral de 17% (dezessete por cento) e a restituição dos valores recolhidos a maior nos cinco anos anteriores ao ajuizamento.

A sentença de ID 19622915 julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reconhecer o direito à aplicação da alíquota de 17%, determinando a restituição dos valores recolhidos indevidamente em dobro, observada a prescrição quinquenal. Fixou, ainda, juros de mora a partir da citação e correção monetária pela TR até 08/12/2021 e, após, a incidência da taxa SELIC conforme a EC nº 113/2021. Após embargos de declaração (ID 19622916), o juízo a quo sanou omissão para fixar o VRTE como índice de correção monetária até dezembro de 2021, mas manteve a restituição em dobro e o termo inicial dos juros (ID 19622920).

O Estado do Espírito Santo, em suas razões recursais (ID 19622921), insurge-se contra dois pontos específicos: a condenação à restituição do indébito em dobro e a fixação do termo inicial dos juros de mora a partir da citação. Argumenta que a sentença foi extra petita quanto à dobra, pois não houve pedido nesse sentido, além de ser juridicamente impossível no sistema tributário, regido pelo CTN. Defende, também, que os juros moratórios devem incidir apenas a partir do trânsito em julgado, nos termos da Súmula 188 do STJ.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia central reside em verificar: a) a legalidade da condenação do ente público à repetição de indébito tributário em dobro, sob a ótica do princípio da adstrição e das normas do Código Tributário Nacional; b) o termo inicial correto para a incidência de juros moratórios em ações que versam sobre a restituição de tributos pagos indevidamente à Fazenda Pública Estadual.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

No que concerne à condenação do Estado à restituição do indébito em dobro, assiste total razão ao recorrente. Verifico, primeiramente, a ocorrência de vício de natureza processual, qual seja, o julgamento extra petita. De acordo com os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, o juiz deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida ou condenar o réu em objeto distinto do demandado. Ao compulsar a petição inicial digitalizada, observa-se que a parte autora pleiteou exclusivamente o ressarcimento dos valores pagos, sem formular qualquer pedido de dobra ou fundamentação baseada no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, ao conceder a repetição em dobro de ofício, a sentença de ID 19622915 violou o princípio da congruência ou adstrição, devendo ser reformada neste ponto para que a restituição ocorra na forma simples.

Além do vício processual, há óbice de direito material intransponível para a manutenção da dobra. A relação jurídica estabelecida entre o contribuinte e o Fisco Estadual possui natureza estritamente tributária, regida por normas de direito público, notadamente pelo Código Tributário Nacional (CTN), e não pelo Código de Defesa do Consumidor. O Estado, ao exercer sua competência tributária para arrecadar o ICMS, atua no exercício do poder de império, inexistindo a relação de consumo bilateral e voluntária que autorizaria a aplicação das sanções consumeristas. O regime de repetição de indébito tributário encontra-se disciplinado nos artigos 165 a 168 do CTN, que preveem tão somente a restituição das importâncias pagas indevidamente, devidamente atualizadas, sem qualquer previsão de sanção punitiva de devolução em dobro.

No tocante ao termo inicial dos juros de mora, a sentença recorrida fixou-os a partir da citação, contrariando a legislação tributária e a jurisprudência consolidada. Em matéria de repetição de indébito tributário, aplica-se o disposto no artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, o qual estabelece de forma peremptória que a restituição vence juros não capitalizáveis a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar. Tal norma especial prevalece sobre as regras gerais de mora do Direito Civil, pois a dívida tributária do Estado somente se torna líquida e exigível com o exaurimento das vias recursais e a formação da coisa julgada.

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 188, cujo enunciado é cristalino: "
Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença
". No presente caso, tratando-se de restituição de ICMS — tributo de natureza estadual — não há espaço para interpretação diversa que não seja o cumprimento do verbete sumular e da norma contida no CTN. Portanto, os juros de mora fixados na sentença devem ser alterados para que tenham como marco inicial o trânsito em julgado deste acórdão, conforme o caso.

Ademais, convém registrar que a decisão proferida em sede de embargos de declaração (ID 19622920) já ajustou corretamente os índices de atualização, determinando a aplicação do VRTE até 08/12/2021 e da taxa SELIC a partir de 09/12/2021, em observância à Emenda Constitucional nº 113/2021. Como a taxa SELIC já engloba, em sua composição, tanto a atualização monetária quanto os juros de mora, a sua incidência a partir de dezembro de 2021 deve observar a vedação de cumulação com outros índices, mantendo-se o entendimento de que os juros de 1% ao mês (previstos no art. 161, § 1º do CTN) aplicam-se apenas ao período anterior à vigência da referida Emenda Constitucional, sempre respeitando o termo inicial do trânsito em julgado para a sua fluência.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando, em parte, a r. sentença, nos pontos impugnados, com escopo de

a)
afastar a condenação do Estado do Espírito Santo à repetição do indébito em dobro
, determinando que a restituição dos valores recolhidos a maior a título de ICMS sobre energia elétrica ocorra de forma simples;

b)
alterar o termo inicial dos juros de mora
, fixando-os a partir do trânsito em julgado da decisão, em estrita observância ao artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e à Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça.

Diante do provimento do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Isento de custas por força de lei.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)